Tribunal: CARF
Processo: 13839.904610/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.904610/2008-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.154 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para esclarecimentos adicionais e
formação de juízo conclusivo sobre a matéria, oportunidade na qual a Unidade de Origem deverá
confirmar ou refutar existência do direito creditório do contribuinte face a documentação
apresentada, podendo inclusive intimá-lo a colaborar com a diligência, apresentando planilhas
descritivas e documentos adicionais. Ao final, o contribuinte ainda deverá ser intimado a se
manifestar a respeito do resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, reproduz-se, inicialmente, o relatório produzido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (“DRJ/SP1”), constante às
fls. 44/46 do e-processo:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação no
39312.91612.291104.1.3.02-4678 transmitida pelo contribuinte em 29/11/2004 (fls. 21
a 25), por meio da qual pretende quitar os débitos de IRPJ (R$ 45.973,18; período de
apuração: outubro/2004 - fl. 25), com supostos créditos decorrentes de saldo negativo de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.904610/2008-39
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.154 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904610/2008-39

IRPJ apurado no ano-calendário 2003, no valor de R$ 40.897,77 (R$ 45.973,18
corrigidos pela Selic - fl. 22).
2. Apreciando o pedido formulado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Osasco/SP emitiu, em 04/10/2006 (ciência em 16/10/2006), Termo de Intimação de
Irregularidade no Preenchimento de PER/DCOMP (fl. 14), informando que a soma das
parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP (R$ 40.897,77) é inferior ao
somatório de crédito informado nas linhas correspondentes da DIPJ (R$ 42.642,58).
Assim, foram solicitadas a retificação da DIPJ correspondente ou a apresentação de
PER/DCOMP retificador indicando corretamente o crédito utilizado para compor o
saldo negativo do período.
3. Não tendo a recorrente efetuado qualquer retificação (telas do sistema IRPJ da RFB
às fls. 41 e 42) , o sistema de processamento eletrônico da Receita Federal do Brasil
(RFB) emitiu o Despacho Decisório - DD no 791201940 em 25/09/2008 e assinado pelo
titular da unidade de jurisdição da requerente, confirmando a ausência de saldo negativo
de IRPJ disponível para compensação: A tabela a seguir indica as parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP:

3.1. De acordo com o demonstrativo da análise das parcelas do crédito (fls. 19 e 20), a
diferença em tela decorre da não confirmação do crédito de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF – diversos códigos), de sete fontes pagadoras, e confirmação parcial de
uma fonte pagadora, no montante de R$ 8.255,04.
4. Consta, ainda, no referido DD que: “O crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados no PER/DCOMP, razão pela qual
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP acima
identificado.”
5. Cientificada do retrocitado Despacho Decisório em 02/10/2008 (fl. 17), a defendente
apresentou manifestação de inconformidade em 29/10/2008 (fls. 2 e 3, com anexos às
fls. 4 a 25), com a seguinte alegação:

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.154 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904610/2008-39

Em sessão de 29/04/2014, a DRJ/SP1 julgou improcedente a defesa do
contribuinte para não reconhecer o direito creditório pretendido nos termos da ementa abaixo
transcrita:
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
CRÉDITO.
VERDADE MATERIAL. A insuficiência de apresentação de prova inequívoca hábil e
idônea, com vistas a aferir a certeza e liquidez dos créditos requeridos, acarreta a
negação de reconhecimento do direito creditório.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPROVAÇÃO. RENDIMENTOS. Para a
determinação do saldo negativo do IRPJ passível de ser restituído ou compensado não
basta a prova da regular retenção do imposto. Imprescindível a comprovação de que as
receitas sobre as quais incidiram as retenções foram devidamente computadas na
determinação do Lucro Real.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.154 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904610/2008-39

Segundo a DRJ/SP1 (fls. 46 do e-processo), a Manifestante: (i) não trouxe o
Informe de Rendimentos referente a nenhuma das oito supracitadas fontes pagadoras - a fim de
esclarecer o valor não confirmado de R$ 32.642,73 -, conforme exigido no artigo 943, § 2o, do
RIR/99 (Decreto no 3.000, de 29/03/1999), (II) nem comprovou o oferecimento da respectiva
receita à tributação, de acordo com o previsto no artigo 231 do mesmo diploma legal.
E conclui (fls. 47/48 do e-processo):
8.3. Nesse aspecto cumpre asseverar que é dever da contribuinte comprovar a existência
do IRRF dedutível em sua contabilidade, devendo, inclusive, toda a escrituração estar
suportada por documentos hábeis e idôneos, emitidos por terceiros, nos termos
determinados na legislação tributária. Deve a requerente apresentar um demonstrativo
da composição das receitas oferecidas à tributação respaldada na escrituração fiscal, a
qual comprove a veracidade de suas alegações. Sem a prova cabal da tributação dos
rendimentos na declaração respectiva, incabível o reconhecimento da parcela de IRRF
para a dedução do IR a pagar.
Irresignado, o contribuinte apresentou então o presente Recurso Voluntário no
qual reiterou os argumentos antes apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade e
contrapôs-se às conclusões da DRJ/SP1 de que o crédito não teria sido provado e tampouco
oferecido à tributação.
Foram apresentados os informes de Rendimentos e a escrituração do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Em que pese a tempestividade do Recurso Voluntário, entendo que o processo não
se encontra maduro para julgamento. A matéria discutida nos autos é basicamente fática-
probatória.
Como muito bem pontuado pela DRJ/SP1 no corpo do seu voto, mais
precisamente às fls. 46/48 do e-processo:
8.1. Observe-se a que a Manifestante: (i) não trouxe o Informe de Rendimentos
referente a nenhuma das oito supracitadas fontes pagadoras - a fim de esclarecer o valor
não confirmado de R$ 32.642,73 -, conforme exigido no artigo 943, § 2o, do RIR/99
(Decreto no 3.000, de 29/03/1999), (II) nem comprovou o oferecimento da respectiva
receita à tributação, de acordo com o previsto no artigo 231 do mesmo diploma legal
[...]
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.154 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904610/2008-39

8.3. Nesse aspecto cumpre asseverar que é dever da contribuinte comprovar a existência
do IRRF dedutível em sua contabilidade, devendo, inclusive, toda a escrituração estar
suportada por documentos hábeis e idôneos, emitidos por terceiros, nos termos
determinados na legislação tributária. Deve a requerente apresentar um demonstrativo
da composição das receitas oferecidas à tributação respaldada na escrituração fiscal, a
qual comprove a veracidade de suas alegações. Sem a prova cabal da tributação dos
rendimentos na declaração respectiva, incabível o reconhecimento da parcela de IRRF
para a dedução do IR a pagar.
Com efeito fato, a DRJ/SP1 acertou ao não reconhecer o direito creditório
alegado, ante a manifesta ausência de provas hábeis a demonstrar a sua liquidez e certeza.
É ônus do contribuinte comprovar inequivocamente a origem e existência do seu
direito. E muito embora, via de regra, a referida prova tenha que ser juntada ao processo
administrativo na primeira manifestação do contribuinte nos autos, tem-se admitido
excepcionalmente a sua juntada ainda em sede de Recurso Voluntário.
In casu, o contribuinte se preocupou em cumprir com tudo aquilo mencionado
pela DRJ/SP1, quer dizer, apresentar a documentação mencionada pela instância a quo, a qual,
supostamente comprovaria a origem do seu crédito.
Vejamos o que diz o Recurso Voluntário às fls. 62 do e-processo:

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.154 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904610/2008-39

[...]
Para corroborar com todo o alegado, o contribuinte também apresenta o seu Livro
Razão, vejamos o que diz às fls. 65 do e-processo:

Vê-se que a improcedência da Manifestação de Inconformidade teve como
fundamento principal a falta de suporte probatório. Nada obstante, o contribuinte juntou no
Recurso Voluntário uma série de documentos, devidamente mencionados no relatório acima
produzido, que, em princípio e em juízo de delibação, indicam a verossimilhança de seus
argumentos.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.154 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904610/2008-39

À vista dessa nova realidade processual, entendo que há necessidade de baixar o
processo em diligência para esclarecimentos adicionais e formação de juízo conclusivo sobre a
matéria, oportunidade na qual a Unidade de Origem deverá confirmar ou refutar existência do
direito creditório do contribuinte face a documentação apresentada, podendo inclusive intimá-lo
a colaborar com a diligência, apresentando planilhas descritivas e documentos adicionais. Ao
final, o contribuinte ainda deverá ser intimado a se manifestar a respeito do resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Por todo o exposto, RESOLVO CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, nos termos do voto acima transcrito
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital